Tribunal: TJPA
Processo: 0022740-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022740-67.2014.8.14.0301

APELANTE: PROCOPIO AMERICO PAMPLONA LACERDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESVIO DE ENERGIA NO MEDIDOR.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. HIPÓTESE DE DESVIO DE ENERGIA E NÃO DE ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. VALOR COBRADO CONFIGURA
RECUPERAÇÃO DE DEMANDA. RESOLUÇÃO
N.° 414 DA ANEEL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Desnecessária qualquer perícia no medidor ou encaminhamento ao IMETRO, eis que somente cabível no caso de adulteração do medidor e não de desvio de energia.

II -
O valor cobrado se constitui em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos
três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção que está instruído, inclusive com as fotos do medidor.

III - Escorreita a atitude da Concessionária de Energia ao retirar o desvio e notificar o consumidor, em tudo observando a Resolução n.414/2010 e possibilitando sua ampla defesa e contraditório.

IV - Tendo a Apelada demonstrado que agiu em seu exercício regular de um direito, em sentido contrário o Apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0022740-67.2014.8.14.0301

APELANTE: PROCOPIO AMERICO PAMPLONA LACERDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PROCOPIO AMERICO PAMPLONA LACERDA
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

O Requerente narrou que é usuário dos serviços de eletricidade, sendo que na data de 02.06.2013, foi notificado pela requerida informando a respeito de uma irregularidade em seu medidor de energia elétrica e em razão disto havia um débito a ser pago no valor de R$ 6.722,68 (seis mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

Sustenta que a residência é habitada pelo autor e seus genitores já de avançada idade, e os eletrodomésticos que possui não condizem com tão elevado consumo. Argumenta, ademais, que o valor cobrado do KW está considerando 12 meses, ocasionando a cobrança de 13.047kw, sendo que o valor regular que paga é de R$ 228,75 (duzentos e vinte oito reais e setenta e cinco centavos).

Requereu tutela antecipada para que não houvesse a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes. No mérito, requereu a procedência da presente com a declaração de inexigibilidade da conta refaturada, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar, o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, este interpôs recurso de Apelação aduzindo que o juízo Singular teria considerado como desnecessária a prova pericial ou o encaminhamento do medidor ao INMETRO, sendo que as supostas irregularidades teriam sido atestadas de forma unilateral.

Renovou sua pretensão de ter declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da Apelada a indenizar-lhe por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022740-67.2014.8.14.0301

APELANTE: PROCOPIO AMERICO PAMPLONA LACERDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PROCOPIO AMERICO PAMPLONA LACERDA
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Pretende a Apelante a reforma da sentença combatida a fim de que fosse declarada inexistente uma suposta cobrança indevida de energia, bem como a condenação da Apelada a indenizar-lhe por danos morais.

Inicialmente convém destacar que não há qualquer conduta ilegal ou irregular da Recorrida, tendo em vista que a Resolução da ANEEL lhe assegura a realização de inspeções periódicas em seus equipamentos que aferem o consumo de energia elétrica, sendo despicienda qualquer realização de perícia nestes equipamentos, sendo as provas produzidas totalmente aptas a demonstrar que de fato houve um desvio de energia elétrica no período apontado.

Deste modo, a Recorrida está em um exercício regular do seu direito ao proceder da forma como fez, e também é despicienda a discussão sobre quem fez ou deixou de fazer o desvio de energia, tendo em vista que a Recorrente claramente se beneficiou, tendo em vista o valor a menor que pagou durante o período constatado.

Acertadamente o Juízo de Piso destacou que
no caso dos autos, desnecessária qualquer perícia no medidor ou encaminhamento ao IMETRO, eis que somente cabível no caso de adulteração do medidor e não de desvio de energia.

Destaca-se que o valor cobrado se constitui em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos
três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção que está instruído, inclusive com as fotos do medidor.

Escorreita a atitude da Concessionária de Energia ao retirar o desvio e notificar o consumidor, em tudo observando a Resolução n.414/2010 e possibilitando sua ampla defesa e contraditório.

Tendo a Apelada demonstrado que agiu em seu exercício regular de um direito, em sentido contrário o Apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório.

Vejamos o entendimento de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS: COBRANÇA DE VALORES NÃO FATURADOS – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 115 E 130 DA RESOLUÇÃO N.° 414 DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INOCORRÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3°, CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com Obrigação de não fazer e Indenização por Danos Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas e à configuração de dano moral. 3. A cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente à fatura vencida em 07/07/2017, no valor de R$ 8.026,96 (oito mil vinte e seis reais e noventa e seis centavos), em que foram cobradas diferenças de consumo no período de 16/04/2015 a 10/04/2017. 4. O valor cobrado constitui-se em Recuperação de Demanda, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção (10756104, 10756104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

E ainda:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO A MENOR DE CONSUMO. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO BENEFÍCIO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 2. A partir dos documentos juntados por ambas as partes, entendo foram observados pela concessionária os procedimentos normativos exigidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. No que se refere à realização (3119819, 3119819, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-27)

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023